Tribunal: TJSP
Processo: 2270889-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ção do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não subordinar a apreciação e decisão sobre pedido de tutela de urgência à anterior prestação de caução pela parte requerente do pedido de tutela de urgência - Reforma da r. decisão agravada, para: (i) afastar a deliberação de prestação de caução, como requisito de apreciação de pedido de tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM Juízo da causa aprecie e decida, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante - Anota-se que a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante por esta Turma Julgadora, no julgamento do presente recurso, implicaria em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que não foi decidido pelo r. ato judicial impugnado no presente recurso, sendo, de rigor, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até que o MM Juízo da causa aprecie e decida o pedido de tutela de urgência requerido pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270889-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Ementa:
PROCESSO – Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto de título em nome da agravante, à complementação do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não

Ementa:
PROCESSO – Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto de título em nome da agravante, à complementação do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não subordinar a apreciação e decisão sobre pedido de tutela de urgência à anterior prestação de caução pela parte requerente do pedido de tutela de urgência - Reforma da r. decisão agravada, para: (i) afastar a deliberação de prestação de caução, como requisito de apreciação de pedido de tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM Juízo da causa aprecie e decida, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante - Anota-se que a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante por esta Turma Julgadora, no julgamento do presente recurso, implicaria em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que não foi decidido pelo r. ato judicial impugnado no presente recurso, sendo, de rigor, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até que o MM Juízo da causa aprecie e decida o pedido de tutela de urgência requerido pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270889-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA - CAMPNEUS,
é agravado TITO CADEMARTORI ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2270889-97.2019.8.26.0000
VOTO no 35282
Agravo de Instrumento no 2270889-97.2019.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Agravante: Comercial e Importadora de Pneus Ltda - Campneus
Agravado: Tito Cademartori Assessoria Aduaneira Ltda
PROCESSO
Decisão agravada que condicionou a
apreciação do pedido de tutela de urgência para
cancelamento de protesto de título em nome da
agravante, à complementação do valor da caução
prestada, no valor do título protestado - Adota-se a
orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir
pedido de tutela de urgência, condicionando a execução
da medida à efetiva prestação de caução, mas não
subordinar a apreciação e decisão sobre pedido de tutela
de urgência à anterior prestação de caução pela parte
requerente do pedido de tutela de urgência - Reforma da
r. decisão agravada, para: (i) afastar a deliberação de
prestação de caução, como requisito de apreciação de
pedido de tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM
Juízo da causa aprecie e decida, como entender de
direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela
parte agravante - Anota-se que a apreciação do pedido de
tutela de urgência formulado pela parte agravante por
esta Turma Julgadora, no julgamento do presente
recurso, implicaria em supressão de um grau de
jurisdição, uma vez que não foi decidido pelo r. ato
judicial impugnado no presente recurso, sendo, de rigor,
a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até
que o MM Juízo da causa aprecie e decida o pedido de
tutela de urgência requerido pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 143 dos autos de origem, que condicionou
a apreciação do pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto de
título em nome da agravante, à complementação do valor da caução prestada, no
valor do título protestado.
A agravante sustenta que: (a) “(...) a TITO
DESPACHANTE não apresentou quaisquer documentos aptos a justificar o
pagamento da quantia de R$94.519,53 (noventa e quatro mil, quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2270889-97.2019.8.26.0000
dezenove reais e cinquenta e três centavos), ignorando completamente os
repisados pedidos de esclarecimentos solicitados pela CAMPNEUS, conforme
comprovam os extensos e-mails carreados às fls. 75/92 dos autos originários, os
quais integralmente colacionados no presente Recurso”; (b) “A emissão do
referido título, portanto, fora realizada de maneira precária, uma vez que ausentes
os documentos comprobatórios da somatória exigida pela EMPRESA
AGRAVADA - documentos os quais, em momento algum, foram por ela
apresentados - fato este mais do que suficiente para autorizar a sustação do
protesto”; (c) “(...) a garantia integral não é condição determinante para a
concessão da referida tutela, desde que reste devidamente preenchidos os
requisitos necessários para autorizar a concessão da tutela de urgência então
requerida, os quais expressamente previstos pelo art. 300, do Código de Processo
Civil” e (d) “(...) o protesto indevido do título sub judice trará à EMPRESA
AGRAVANTE diversos transtornos comerciais, uma vez que o seu bom nome, a
partir do momento em que protestado, passa a constar, indevidamente, nos
cadastros de inadimplentes, o que dificultaria a relação com seus fornecedores e
instituições financeiras”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo ativo, para conceder o pedido de tutela de urgência para sustação de
protesto em nome da agravante, sem a complementação do valor depositado a fls.
129/130 dos autos de origem (fls. 268).
O agravado não ofereceu resposta (fls. 275).
É o relatório.
1. A parte agravante propôs ação nominada de “ação
de exigir contas c/c pedido de tutela de urgência”, formulando pedido de tutela de
urgência, determinando “a sustação do protesto, expedindo-se, para tanto, o
competente Ofício Judicial ao 03o Tabelionato de Notas e Protesto de
Florianópolis/SC (Cartório Silva Jardim), com endereço situado na Rua dos
Ilhéus, 28, CEP 88010-560, Centro, em Florianópolis/SC”, realizando o depósito
judicial do valor de R$16.942,14 (fls. 129/130 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Comprovada a existência do protesto mencionado na inicial,
para efeito de apreciação da tutela de urgência, complemente a
Requerente (fls. 129/130), para efeito de caução, o valor do
título protestado, retornando, após.
Int”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2270889-97.2019.8.26.0000
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada, para que “seja concedida a tutela antecipada
recursal ao presente recurso, com a imediata sustação do protesto, expedindo-se,
para tanto, o competente Ofício Judicial ao 03o Tabelionato de Notas e Protesto de
Florianópolis/SC (Cartório Silva Jardim), com endereço situado na Rua dos
Ilhéus, 28, CEP 88010-560, Centro, em Florianópolis/SC”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Adota-se a orientação de que o MM Juízo da
causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da
medida à efetiva prestação de caução, mas não subordinar a apreciação e decisão
sobre pedido de tutela de urgência à anterior prestação de caução pela parte
requerente do pedido de tutela de urgência.
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Júnior: “Atribui o art. 300, § 1o, do NCPC, ao juiz, que defere a tutela de
urgência, o poder de impor ao requerente a prestação de uma caução, que
pode ser real ou fidejussória, e que tem por fito de ressarcir qualquer
prejuízo que a providência cautelar possa, eventualmente, acarretar ao
requerido, a quem nem sequer se facultou, ainda, o direito de se defender. A
proteção de urgência, como se tem procurado demonstrar, dirige-se
predominantemente ao interesse público de preservar a força e utilidade do
processo para o desempenho da missão de promover a justa composição da lide,
assim como a efetividade da prestação jurisdicional devida no plano do direito
material. Por isso, não é ela apanágio do requerente da tutela de urgência. Muitas
vezes, o juiz, ao conceder a garantia pleiteada pelo requerente, sente que
também o requerido pode correr algum risco de dano, também merecedor de
precaução processual. Para contornar tais situações, existe a figura da
contracautela, segundo a qual o juiz, ao conceder determinada providência
cautelar a uma parte, condiciona a consecução da medida à prestação de
caução, a cargo do requerente (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria
Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento
Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 621/622, item 457, o destaque não
consta do original).
3.2. Na espécie, a parte agravante propôs ação
nominada de “ação de exigir contas c/c pedido de tutela de urgência”, para
determinar o cancelamento do protesto, relativamente ao título identificado na
inicial.
Da simples leitura da r. decisão agravada, verifica-se
que o MM Juízo da causa condicionou a análise do pedido de tutela de urgência à
complementação da caução no valor do título objeto da ação, ou seja, determinou
a prestação de caução sem que houvesse deferido a tutela de urgência requerida.
3.3. Neste panorama, aplicando-se as premissas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2270889-97.2019.8.26.0000
supra ao caso dos autos, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para: (i) afastar
a deliberação de prestação de caução, como requisito de apreciação de pedido de
tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM Juízo da causa aprecie e decida,
como entender de direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte
agravante.
3.4. Anota-se que a apreciação do pedido de tutela
de urgência formulado pela parte agravante por esta Turma Julgadora, no
julgamento do presente recurso, implicaria em supressão de um grau de jurisdição,
uma vez que não foi decidido pelo r. ato judicial impugnado no presente recurso,
sendo, de rigor, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até que o MM
Juízo da causa aprecie e decida o pedido de tutela de urgência requerido pela
parte agravante.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
para os fins especificados no julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator